Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-75.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700319-75.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE NUNES LEANDRO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ELIANE NUNES LEANDRO contra a sentença (ID 71589527) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos dos embargos à execução no 0700319-75.2025.8.07.0002, ajuizados pela ora apelante em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do CPC), ressaltando-se que a execução (autos no 0700028-75.2025.8.07.0002) deveria prosseguir nos seus ulteriores termos. A embargante, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida, mas não ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por conta da ausência de impugnação. Razões recursais apresentadas no ID 71589534. Contrarrazões recursais oferecidas no ID 71589538. Os autos foram distribuídos a esta relatoria, em 15/05/2025 (ID 71753697), em face de prevenção indicada na certidão de ID 71753694. É a síntese do necessário. Decido. O presente feito deve ser redistribuído à Sétima Turma Cível deste Tribunal. Trata-se, na origem, de embargos à execução (autos no 0700319-75.2025.8.07.0002) ajuizados por ELIANE NUNES LEANDRO em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL. Contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução na origem (ID 71589519), foi interposto o agravo de instrumento no 0704305-43.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente à Sétima Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Por sua vez, os processos que ensejaram a distribuição por prevenção a esta relatoria (AI no 0729738-83.2024.8.07.0000 e AI no 0731682-23.2024.8.07.0000), relacionados na certidão de ID 71753694, não se referem à presente ação de embargos à execução, mas sim às ações sob o procedimento comum no 0703415-69.2023.8.07.0002 (processada perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia) e ação sob o procedimento comum no 0703415-69.2023.8.07.0002 (processada perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). Dessa forma, observa-se que a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) promoveu a distribuição equivocada dos presentes autos a esta Quinta Turma Cível e a esta relatoria, porquanto a prevenção que deve ser verificada é em relação ao agravo de instrumento anteriormente distribuído à Sétima Turma Cível, qual seja o AI no 0704305-43.2025.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Ante o exposto, determino a redistribuição da presente apelação cível à Sétima Turma Cível deste Tribunal, em virtude da prevenção do referido órgão para o processamento e julgamento do recurso interposto, bem como observe a devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora